Tribunal: TJSP
Processo: 2051355-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
VOTO No 33612

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos do Agravado. Inteligência do art. 833, inc. IV, do NCPC. Possibilidade, na espécie, de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto (STJ, EREsp no 1.582.475-MG). Ausência de prova do

Ementa:
VOTO No 33612

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos do Agravado. Inteligência do art. 833, inc. IV, do NCPC. Possibilidade, na espécie, de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto (STJ, EREsp no 1.582.475-MG). Ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial ou violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Decisão reformada.

Recurso provido.